Tribunal: STF
Processo: Rcl 66952
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Adenir Soares de Oliveira contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF 4) nos autos do processo nº 5019763-07.2011.4.01.7100, mediante o qual se teria aplicado equivocadamente o Tema nº 754 da repercussão geral (Tema 754 RG).



    Narra o reclamante que, na origem, a ação foi proposta com objetivo 



    “[de] condenar a Universidade ré a proceder à revisão dos proventos de aposentadoria do recorrente, havendo pedido de expedição de nova portaria de aposentadoria, sendo esta na forma integral e com paridade com os servidores em atividade, com fundamento do artigo 40, §1º, I da Constituição Federal; bem como pedido de pagamento das diferenças devidas a partir da aposentadoria.



    Sobreveio sentença de improcedência, sendo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 269 do CPC, sob o argumento de que, embora o autor/recorrente faça jus à revisão da sua aposentadoria postulada nesta ação, diante do limitador temporal estabelecido pela EC 70/2012 em 30/03/2012, ‘não há amparo legal que autorize a revisão dos proventos com efeitos financeiros a partir da data da concessão da aposentadoria do autor, na forma postulada na inicial’. 



    Inconformado, interpôs Recurso Inominado, que restou provido pela 5ª Turma Recursal do RS, no sentido de reconhecer a concessão de aposentadoria integral com base no art. 40 §1º, inc. I da Constituição Federal, eis que o benefício é anterior a EC 70/2012. 



    Não obstante, sobreveio, no ev. 126, acórdão em juízo de retratação, que, a contrário senso, sob a falsa premissa de adequar o julgado, aplicou o Tema 754 do Supremo Tribunal Federal ao jubilamento do servidor, afastando a integralidade, equivalente à última remuneração percebida enquanto em atividade, e determinando a aplicação da sistemática da Lei 10.887/2004.



     Entretanto, conforme se depreende do simples cotejo entre a tese firmada no Tema 754 e o objeto do litígio na decisão ora combatida, é inaplicável a retratação com base neste tema, visto que este trata das revisões de aposentadoria requeridas com base na EC 70/2012, enquanto a demanda originária versa sobre a inaplicabilidade do regramento posterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, com o redutor previsto no art. 1º da Lei nº 10.887/04”. (e-Doc. 1, p.1-2)



Defende que caso dos autos não se enquadra ao Tema 754 , pois



    ‘[a] concessão de aposentadoria ao servidor foi fundamentada na redação do art. 40, § 1º, inc. I da EC 41/2003. 



    A decisão reclamada inclusive, em evidente contradição, pois, em que pese a ação tenha sido ajuizada antes da promulgação da EC70, a Turma entendeu que ‘a aposentadoria por invalidez do autor já foi revisada por meio da Portaria 3.762/2012, com efeitos financeiros retroativos a 30.03.2012, nos termos do art. 6º - A da EC nº 41/2003, acrescido pela EC nº 70/2012’. (e-Doc. 1, p. 6-8)



Pleiteia a concessão da justiça gratuita e requer



    “1. A concessão de medida liminar a fim de sustar os efeitos da decisão reclamada proferida pela Eg. 5ª Turma Recursal do RS, em face ao preenchimento dos pressupostos normativos, como garantia da decisão proferida no Tema 754 desta C. Corte; (...)



    6. O julgamento de procedência da presente reclamação, com a cassação do acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul no processo nº 5019763-07.2011.4.04.7100.”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC/2015 c/c o art. 62 do RI/STF, ante a concessão do referido benefício na origem.



    Aponta-se como paradigma a tese firmada pelo STF no Tema nº 754 da sistemática da repercussão geral, cujo representativo da controvérsia teve o acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 



    1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 



    2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 



    3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 



    4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012).’ (RE nº 924.456/RJ, Plenário, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 8/9/2017)



    O TRF 4 decidiu o Processo nº 5019763-07.2011.4.04.7100, em juízo de retratação, no sentido de reformar, com os seguintes fundamentos:



    “Os autos retornam à Turma Recursal para retratação ou manutenção do julgado, diante de entendimento do Supremo Tribunal de Justiça no Tema 754, nos seguintes termos: (...)



    Portanto, com base na orientação do STF, os efeitos financeiros produzidos pela EC nº 70/2012 somente se produzirão a contar de sua promulgação. 



    No caso dos autos, verifica-se que a aposentadoria por invalidez do autor já foi revisada por meio da Portaria 3.762/2012, com efeitos financeiros retroativos a 30.03.2012, nos termos do art. 6º - A da EC nº 41/2003, acrescido pela EC nº 70/2012 (evento 35, PROCADM5). 



    Assim, promovo juízo de retratação para alinhar o julgamento ao entendimento do STF, exarado no julgamento do Tema 754. Portanto, adequando o acórdão proferido pela Turma Recursal à jurisprudência do STF, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora.” (e-Doc 3, p. 294) 



    O recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante foi inadmitido com fundamento no RE 924.456/RJ, vinculado ao Tema 754 da repercussão geral, o que deu ensejo à presente reclamatória (e-Doc. 3, p. 367-368).



    O TRF 4, ao exercer o juízo de retratação nos autos do Processo nº 5019763-07.2011.4.04.7100, assentou que a integralidade dos proventos reconhecidos administrativamente em favor do reclamante, aposentado na vigência da EC nº 41/2003, produz efeitos financeiros a partir da promulgação da EC nº 70/12, em conformidade com a tese firmada no Tema nº 754 RG.



    Assim, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Observo que a reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa (arts. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015). Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente